Tribunal: TJES
Processo: 0078340-09.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0078340-09.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SEBASTIAO SILVESTRE e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constitui ônus do credor realizar diligências para providenciar a certidão de óbito do devedor e localizar eventual herdeiro, sobretudo por se tratar de processo que, desde o ano de 2014, já detém notícia do falecimento do executado, sem que o ente público adotasse medidas efetivas visando clarificar o quadro fático exposto. 2. Desde a tentativa de citação, se apresenta inquestionável a informação do óbito da parte devedora, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução, devendo, por tal razão, serem mantidos os encargos da sucumbência ao ente público. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença (fls. 99/105 do pdf) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, no bojo de execução fiscal, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais (fls. 107/114), aduz que a presente execução fiscal restou ajuizada em face do executado Sebastião Silvestre tendo por finalidade a cobrança de débitos de IPTU do imóvel de inscrição nº 37913 (certidão de dívida ativa nº 3009/2012), tendo, todavia, sido extinta em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, haja vista seu falecimento.

Assenta que não consta nos autos a comprovação do óbito da parte executada, mas tão somente a Certidão do Oficial de Justiça informando a impossibilidade de citação da parte devido seu falecimento e que o imóvel pertenceria a uma terceira pessoa.

Alega que o magistrado errou ao entender que o executado era ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, já que não há prova nos autos do seu falecimento e a data que isto ocorreu, visto que, caso tenha ocorrido após o ajuizamento da presente execução, revela-se correto o direcionamento da execução para a atual proprietária do imóvel objeto da execução.

Enaltece, ainda, que a Administração não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente em nome do princípio da causalidade.

Contrarrazões (ID 7414109) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ajuizada a presente execução fiscal em face da pessoa de Sebastião Silvestre (fl. 3), restou certificado nos autos, quando da tentativa de sua citação por Oficial de Justiça (fl. 18) que “
Sebastião Silvestre é falecido e que o imóvel atualmente é de propriedade de Corina Soares Silvestre, nora do executado
”.

Diante do teor da certidão exarada em
5 de dezembro de 2014
, permaneceram os autos suspensos por longo período, oportunidade em que, no ano de 2019, requereu o ente municipal a inclusão de Corina Soares Silvestre no polo passivo da relação processual (fl. 41), colacionando declaração por ela firmada com o seguinte teor:

Eu, Corina Soares Silvestre, CPF: 074.493.607-13, residente a rua Antonio Ganhoto no 101, Aquidab, declaro para os devidos fins que resido no imóvel de IF no 37913, há mais de 50 anos, que não possuo documento do mesmo, tendo em vista tratar-se de herança deixada pelo meu falecido esposo Gercy Silvestre.

Declaro ainda, que não possuo a certidão de óbito do Sr. Sebastião Silvestre, meu falecido sogro
.

Por ser verdade, firmo o presente.

Determinada, nesse contexto, a citação de Corina Soares Silvestre (fls 53/54), restou apresenta exceção de pré-executividade pela mesma que, após a devida manifestação do ente público, culminou com a extinção do processo, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto processual em razão da ilegitimidade passiva.

Dito isso, embora não desconheça posicionamento em sentido diverso que, por sua vez, se baseia na presunção de legitimidade e veracidade da CDA,
entendo ser ônus do credor realizar diligências para providenciar a certidão de óbito e localizar eventual herdeiro
.

Tal premissa, inclusive, ao meu sentir, ganha maior densidade frente a processo em que, desde o ano de 2014, já detém notícia do falecimento do executado, sem que o ente público adotasse medidas efetivas visando clarificar o quadro fático exposto.

Fato é que, desde a tentativa de citação, se apresenta inquestionável a informação do óbito da parte devedora, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

Nesse sentido, inclusive, em situação virtualmente idêntica à ora posta, se manifestou recentemente o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA.
ART. 485, VI, DO CPC.
FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO
. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
ÔNUS DO CREDOR REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA PROVIDENCIAR A CERTIDÃO DE ÓBITO E LOCALIZAR OS HERDEIROS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivada a sua citação. 2. In casu,
verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução
. 3. Além disso,
embora a Fazenda Pública alegue a falta de comprovação do óbito do executado e requeira a reforma da decisão, a fim de dar prosseguimento ao processo, é importante ressaltar que cabe ao credor realizar diligências para providenciar a certidão de óbito e localizar os herdeiros, uma vez que, sem a devida informação acerca da data do falecimento do executado, em face de quem foi lavrada a CDA e ajuizada a execução fiscal, não há condições de prosseguir no feito
. 4. Recurso conhecido e não provido. (
TJMT
; AC 1030602-16.2021.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des.
Maria Aparecida Ferreira Fago
; DJ 5.12.2023 - destaquei).

Cito, ainda, entendimentos análogos proferidos pelos Tribunais de Justiça dos Estados do Ceará, Rio de Janeiro e Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM
EXECUÇÃO FISCAL. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. ÔNUS DO EXEQUENTE
. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE
. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. [...] Noticiado o falecimento do executado, para possibilitar a análise do pedido de redirecionamento contra a sucessão,
é ônus do credor a juntada da certidão de óbito, a fim de demonstrar se o falecimento ocorreu no curso do processo ou anteriormente à constituição dos créditos
. 3.
Isso porque a Fazenda Pública, com todos os poderes e prerrogativas que lhe são inerentes, tem todo o aparato necessário para buscar informações exatas acerca do óbito do executado e, com base em tais dados, ajuizar a execução fiscal contra os sucessores ou dar a ela o adequado redirecionamento
. 4. Ainda, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal em face dos herdeiros não poderá ocorrer se o executado falecer antes de ser validamente citado. 5. Diante da
impossibilidade de redirecionamento da execução, não será possível o desenvolvimento válido e regular do processo, face a ausência de legitimidade passiva
para o prosseguimento da ação. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. (
TJCE
; AC 0050393-36.2020.8.06.0049; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Luiz Evaldo Gonçalves Leite
; DJ 23.2.2022 - destaquei).

EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTIVO FUNDADO EM CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE
IPTU DOS ANOS DE 2010 A 2013. NOTÍCIA NOS AUTOS DE FALECIMENTO DO EXECUTADO
. Incabível o redirecionamento da execução fiscal quando não chegou a se angularizar a relação processual, pela efetivação da citação, por falta de legitimidade do sujeito passivo, conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em harmonia com a Súmula nº 392, do STJ, que veda a substituição da Certidão de Dívida Ativa para modificação do sujeito passivo da execução. Precedentes deste TJERJ.
Diante da notícia do falecimento, o exequente, ora recorrente, apesar de devidamente intimado eletronicamente, não se manifestou nos autos. Deixou de requerer a expedição de ofício, que seria necessário para que fosse apresentada nos autos a Certidão de Óbito, que daria certeza do falecimento
.[...]
Pelo que consta dos autos, o executado faleceu antes da citação, tendo o exequente permanecido inerte em comprovar o contrário. Ausente pressuposto essencial, o feito deve ser extinto, por aplicação do art. 485, IV, do CPC
. Recurso a que se nega provimento. (
TJRJ
; APL 0003557-45.2015.8.19.0040; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Carlos Jose Martins Gomes
; DJ 7.7.2023 - destaquei).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
FALECIMENTO DA EXECUTADA. CERTIDÃO DE ÓBITO
. APRESENTAÇÃO.
ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. EXTINÇÃO ANÔMALA. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
Noticiado o falecimento da executada, cumpre ao exequente diligenciar para comprovar o óbito e a data de sua ocorrência, a fim de se aferir a possibilidade de prosseguimento da execução
. Precedentes do STJ e do TJES. 2.
Não cumprida a diligência pela exequente não é caso de redirecionamento da execução fiscal ao Espólio, bem como a eventuais sucessores e terceiros indicados como responsáveis, porquanto é defesa tal providência quando a execução é proposta após o falecimento do executado, sendo hipótese de extinção do feito por ausência de condições da ação e não de suspensão do processo. Precedentes do STJ e do TJES
. [...] (
TJES
; AgInt-AP 0018472-03.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª
Marianne Judice de Mattos
; DJ 15.2.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. [...] IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA.
INFORMAÇÃO, NÃO OFICIAL, DE ÓBITO DO EXECUTADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISOS III E IV, DO CPC. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL. 1. Intento recursal manejado em face de sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 485, incisos III e IV, do CPC, ante a informação, não oficial, de óbito do executado, ressaltando que não foi efetiva a citação, e que o exequente, apesar de regularmente intimado, deixou de promover o regular andamento ou mesmo de se manifestar sobre a notícia de falecimento. [...]
Ônus do exequente a apresentação da certidão de óbito do executado
. [...]
No entanto, no caso em tela, o Juízo sentenciante, ao extinguir a execução, destacou, principalmente, o fato de o executado não ter sido citado e a informação do seu falecimento. 8. Entendimento do e. STJ no sentido de que, para que seja possível o redirecionamento da execução em face do Espólio ou dos herdeiros/sucessores do de cujus, é necessário que o executado tenha sido citado, completando a relação processual, o que não ocorreu no caso em tela
. 9. Manutenção da sentença. 10. Recurso conhecido e desprovido. (
TJRJ
; APL 0001425-25.2009.8.19.0040; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desig. Desª
Maria Teresa Pontes Gazineu
; DJ 31.3.2023 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
Notícia do falecimento do devedor. Ausência de certidão de óbito. Ônus do exequente
.
Inexistência de citação válida. Intimação do ente municipal para se manifestar. Inércia. Redirecionamento da execução em face dos herdeiros. Impossibilidade
. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, IV, do CPC. Ausência de condição da ação. Manutenção. Apelação conhecida e desprovida. (
TJCE
; AC 0003510-65.2019.8.06.0049; Primeira Câmara de Direito Público; Relª Desª
Tereze Neumann Duarte Chaves
; DJ 26.5.2022 - destaquei).

Não visualizo, portanto, elementos aptos para alterar a conclusão da sentença proferida, elucidando, de igual forma, que deve ser preservada a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa, estabelecido, por sua vez, em R$1.000,13 quando do ajuizamento da execução fiscal.

Outrossim, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer a obrigação do ente público de arcar com os encargos de sucumbência em caso no qual deu causa ao ajuizamento da demanda, haja vista que não se desimcumbiu de demonstrar que o falecimento foi posterior à propositura da ação
. Senão, vejamos:

[...] 5.
Não há que se falar em causalidade pelos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 0018813-39.2002.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2023).

[...] 9.
O Município deve arcar com os encargos da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista ter ajuizado ação em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação. Precedentes
. 10. A sentença impugnada fixou o percentual dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, aplicar-se-á o valor da causa, apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 05001968-16.2017.8.08.0024, Relator: RONALDO GONCALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2022).

[...] 1.
Considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, tenho que a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de lhe condenar aos ônus da sucumbência, não merece retoque
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 050140045100, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 08/03/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 3%, passando de 10% para 13% sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/03/2024 às 12:46:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50258619032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.